Tribunal: TCU
Processo: 014.814/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Possível falha na execução dos Contratos no PG-004/99-00, no PG-184/99-00 e no TT-100/2005, conforme apontado no Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar no 50600.019547/2011-59. (no da TCE no sistema: 2332/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10681/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em desfavor de Luiz Claudio dos Santos Varejão (Coordenador-Geral de Operações Rodoviárias, no período de 20/10/2005 a 19/7/2011, na condição de fiscal de contrato), em razão da não paralisação dos contratos PG 004/99-00 e PG 184/99-00 (objeto: emissão de autos de infração e notificações de autuação) imediatamente após a expiração do contrato de postagem DNIT TT-100/2005 ECT 432/2005 (remessa dos autos aos infratores); Considerando que o objeto da TCE recai sobre os pagamentos às empresas no bojo dos contratos PG 004/99-00 e PG 184/99-00 realizados entre setembro e dezembro de 2007, período em que os autos de infração e as notificações de autuação não foram enviados aos infratores dentro do prazo previsto no Código de Trânsito Brasileiro diante do término do contrato de postagem então celebrado com os Correios, resultando no respectivo cancelamento das infrações; Considerando que transcorreu prazo superior a 3 anos entre 21/5/2013, data de notificações do responsável acerca dos processos administrativos disciplinares contra ele instaurados (peças 20-23), e 15/12/2016, data do Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (referência 50600.012073/2007-38 e 50600.013496/2009-37) (peça 16); bem como entre 14/2/2018, data da Nota Técnica 407/2018/CGPERT/DIR/DNIT SEDE (50600.510867/2017-34) (peça 37), e 30/8/2022, data do Relatório do Grupo de Trabalho (referência 50600.019547/2011- 59) (peça 6); Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; Considerando que não restaram devidamente caracterizadas a quantificação do dano e a responsabilidade do gestor do contrato; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 59-61) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 62), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1. Processo TC- Processo 014.814/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Claudio dos Santos Varejão (XXX.106.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.